Tribunal: STJ
Processo: 1022800-25.2019.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871759 - SP (2025/0054767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M D
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Condenação por organização criminosa e
peculato. Alegada Insuficiência probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena e determinando a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante busca sua absolvição por insuficiência probatória, alegando
que a condenação se baseou exclusivamente na palavra de corréu
colaborador e na ausência de perícia técnica, além de requerer a aplicação
de dispositivos legais específicos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
organização criminosa e peculato pode ser desconstituída com base na
alegação de insuficiência probatória, considerando a palavra de corréu
colaborador e a ausência de perícia técnica.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação, incluindo
evidências de fraude em dados relacionados a serviços prestados por
empresa contratada pelo DER, com prejuízo à Administração Pública.
5. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, conforme
Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50589503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ac1713d6-676b-4b3a-9267-7bbad2bc636f

IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de corréu colaborador, corroborada por outras provas, pode ser
utilizada como fundamento para condenação criminal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50589503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: ac1713d6-676b-4b3a-9267-7bbad2bc636f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871759 - SP (2025/0054767-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: M D
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
SIMONE HIROSSE - SP393931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
EMENTA
Direito Penal. Agravo Regimental. Condenação por organização criminosa e
peculato. Alegada Insuficiência probatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, fixando o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena e determinando a substituição da
sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
2. O agravante busca sua absolvição por insuficiência probatória, alegando
que a condenação se baseou exclusivamente na palavra de corréu
colaborador e na ausência de perícia técnica, além de requerer a aplicação
de dispositivos legais específicos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por
organização criminosa e peculato pode ser desconstituída com base na
alegação de insuficiência probatória, considerando a palavra de corréu
colaborador e a ausência de perícia técnica.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50603744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:32
Código de Controle do Documento: 18aa080f-89e3-4935-ad2b-9ab233b5142d

4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação, incluindo
evidências de fraude em dados relacionados a serviços prestados por
empresa contratada pelo DER, com prejuízo à Administração Pública.
5. A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem demandaria o
reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, conforme
Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra de corréu colaborador, corroborada por outras provas, pode ser
utilizada como fundamento para condenação criminal.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por M D contra decisão
monocrática em que conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e
determinar a substituição da sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas
de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
O agravante requer o "provimento do presente AGRAVO REGIMENTAL,
reconhecendo-se a violação de Lei Federal dos artigos 1o e 158 do Código de
(e-STJ fls. 3129-3138).
Processo Penal e artigo 4o, § 16 da Lei no 12.850/13"
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Busca o recorrente, em síntese, sua absolvição por insuficiência probatória
e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
Documento eletrônico VDA50603744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:32
Código de Controle do Documento: 18aa080f-89e3-4935-ad2b-9ab233b5142d

No que tange aos pleitos absolutórios, fundados na alegação de que a
condenação se baseou exclusivamente na palavra de corréu colaborador e na
ausência de perícia técnica, a pretensão recursal encontra óbice na Súmula n. 7 desta
Corte.
Com efeito, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação,
assentando o seguinte (e-STJ fls. 2751-2752):
Do acervo probatório exposto, restou claro o envolvimento de [...] nos crimes
de promoção, constituição, financiamento ou integração de organização
criminosa e peculato na qualidade de funcionário público, eis que fraudavam
dados relacionados aos serviços prestados pela empresa Vale do Rio Novo
na execução de contrato firmado com o DER, sendo inseridas quantidades
maiores de serviços ou de matérias prima que eram efetivamente utilizadas,
obtendo maiores ganhos em prejuízo da Administração Pública, sendo esses
valores divididos entre os ora apelados, sendo desviados mais de cinco
milhões de reais pela organização criminosa, desde o ano de 2012 até
dezembro de 2016.
Assim, a desconstituição de tal entendimento, para acolher a tese de
insuficiência de provas, demandaria, inevitavelmente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada na via eleita.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50603744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/09/2025 22:13:32
Código de Controle do Documento: 18aa080f-89e3-4935-ad2b-9ab233b5142d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.871.759 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 002794584201680260071 00279458420168260071 00315047820188260071
10228002520198260071 20690005820208260000 2794584201680260071
279458420168026071 279458420168260071 315047820188260071 36292018
940661000001320156 94066100001032016 940661000010320169
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M D
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
ADVOGADA
: SIMONE HIROSSE - SP393931
AGRAVANTE
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A T M
CORRÉU
: R L N
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M D
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIZ OKUNO - SP391225
ADVOGADA
: SIMONE HIROSSE - SP393931
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A N
ADVOGADOS
: LEONARDO LEAL PERET ANTUNES - SP257433
ADHEMAR DE BARROS - SP409597
MARCO ANTONIO GUIMARÃES RUIZ SANT ANA - SP500821
INTERES.
: V DO R N E E C L
ADVOGADO
: ALEXANDRE KURTZ BRUNO - SP156162
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
C54260515520950<4=0=4@
2025/0054767-2 - AREsp 2871759 Petição : 2025/0083828-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:03
Código de Controle do Documento: B385DD58-47F5-4528-982E-CC97320B8C6F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0054767-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.871.759 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515520950<4=0=4@
2025/0054767-2 - AREsp 2871759 Petição : 2025/0083828-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50570676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/09/2025 22:44:03
Código de Controle do Documento: B385DD58-47F5-4528-982E-CC97320B8C6F